Tribunal: TJMT
Processo: 1003138-66.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003138-66.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSIAS WECKWERTH - CPF: 777.006.861-49 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0801-52 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), DJALMA OLIMPIO MAIA SANT ANA - CPF: 054.859.374-46 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), GILBERTO DE SOUSA - CPF: 904.051.881-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

INTERESSADO/APELANTE:

INSTITUTO

NACIONAL

DO

SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO/APELADO:

JOSIAS WECKWERTH

E M E N T A

PROCESSO CÍVIL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC – APELAÇÃO CÍVEL - REQUISITOS DO AUXÍLIO-ACIDENTE PREENCHIDOS NOS TERMOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE DA PARTE AUTORA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3º, I, do C.P.C., ficando, assim, dispensada a remessa necessária.

Considerando que o laudo pericial concluiu pela redução da capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a concessão do benefício de auxílio-acidente é medida que se impõe.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:

INSTITUTO

NACIONAL

DO

SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO/APELADO:

JOSIAS WECKWERTH

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da
Comarca de Sinop
/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulado por
JOSIAS WECKWERTH
, na Ação Previdenciária n. 1003138-66.2019.8.11.0015
,
para implantar o benefício previdenciário de auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado (art. 86, §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.213/91), que corresponderá a 50% do salário benefício.

Na sentença consta, ainda, que o pagamento das parcelas devidas e vencidas deverão ser atualizadas de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, devendo os índices serem fixados na liquidação da sentença, observando a prescrição quinquenal, prevista no art. 104 da Lei n. 8.213/91, e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Mais a condenação da autarquia federal ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, e por se tratar de sentença ilíquida, o magistrado
a quo
determinou a envio destes autos a esta Corte de Justiça para reexame necessário de sentença.

Nas razões recursais (id. 104643000), o apelante

alega ser incabível a concessão de auxílio-acidente, uma vez que não é possível apurar que a parte autora, após a reabilitação profissional, terá redução funcional para atividade desenvolvida ou necessidade de maior esforço para concessão de tal benefício.

Faz, ainda, prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial e extraordinário
.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e via de consequência, julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões (Id. 104643007).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 105702467).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021